Tribunal: TJSP
Processo: 2264208-04.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C.C. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ADITAMENTO À INICIAL. PEDIDO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO E NÃO CONHECIDO.